Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-65.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PENAL. AMEAÇA SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, após ameaça de morte a ex-companheira por telefone, afirmando: “a ideia é o seguinte, traga o menino amanhã pois senão eu vou acabar com sua vida!”, depois que a vítima não permitiu que ele ficasse com o filho em comum fora dos dias acordados judicialmente.
2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e convincente em ambas as fases e é amparado pelo depoimento de testemunha ocular. Pequenas divergências nos depoimentos colhidos sobre detalhes menos relevantes, a exemplo da exata data em que ocorreu a ligação telefônica, não desmerecem o conjunto probatório, pois as circunstâncias essenciais a respeito da comprovação da materialidade e autoria do crime foram devidamente demonstradas.
3 Apelação não provida.